Tribunal: TJSP
Processo: 1001764-14.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de seguro. Furto de celular. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do demandante. A cobertura para roubo ou furto qualificado rompe o equilíbrio contratual, violando o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer obrigação que excluiu o furto simples e colocou o consumidor em desvantagem

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de seguro. Furto de celular. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do demandante. A cobertura para roubo ou furto qualificado rompe o equilíbrio contratual, violando o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer obrigação que excluiu o furto simples e colocou o consumidor em desvantagem exagerada. Impossibilidade de exigir de pessoa leiga o conhecimento jurídico acerca da diferença entre as modalidades de furto simples e furto qualificado, ainda que o contrato possua alguma explicação leviana sobre o tema, como ocorre na situação em exame. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento em relações de consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333595
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001764-14.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JOSÉ MAURO DE
GOES, é apelado CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/ACARDIF DO
BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001764-14.2019.8.26.0624 -Voto no 10.165
2
VOTO N° 10.165
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Contrato de seguro. Furto de celular. Sentença de
improcedência dos pedidos. Apelo do demandante. A cobertura
para roubo ou furto qualificado rompe o equilíbrio contratual,
violando o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa
do Consumidor, ao estabelecer obrigação que excluiu o furto
simples e colocou o consumidor em desvantagem exagerada.
Impossibilidade de exigir de pessoa leiga o conhecimento jurídico
acerca da diferença entre as modalidades de furto simples e furto
qualificado, ainda que o contrato possua alguma explicação
leviana sobre o tema, como ocorre na situação em exame. Danos
morais não configurados. Mero aborrecimento em relações de
consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis,
sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento
ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 92/95, que julgou improcedentes os pedidos de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de
pagamento de indenização securitária.
Inconformado, apela o demandante (fls. 97/110).
Sustenta o recorrente, em suma, que faz jus ao
recebimento de indenização securitária contratada em razão de furto do
aparelho celular. Explica que o autor é pessoa idosa e com baixo grau de
escolaridade, não sabendo diferenciar as modalidades de furto. Ressalta a
ausência de assinatura do bilhete de seguro em que consta que a cobertura
apenas abrange roubo e furto qualificado. Acrescenta que a conduta da
seguradora lhe acarretou danos morais indenizáveis. Requer, pois, a reforma
da r. sentença.
Recurso sem preparo, por ser o apelante beneficiário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001764-14.2019.8.26.0624 -Voto no 10.165
3
gratuidade da Justiça.
Contrarrazões a fls. 113/128.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo e o pedido de reforma da sentença.
De acordo com a versão da inicial, a autora adquiriu um
aparelho de telefone celular da marca Smart Samsung J5 Prime 32GB, pelo
valor de R$ 1.100,41, no dia 08 de dezembro de 2017, na loja Magazine
Luiza, ocasião em que contratou seguro para proteção de roubo e furto, além
de quebra acidental. Alega que, no dia 20 de outubro de 2018, foi vítima de
furto simples, razão pela qual a seguradora se negou a efetuar o pagamento da
indenização, sob o fundamento de que não há cobertura securitária para a
modalidade de furto simples. Por tais motivos, ajuizou a presente ação de
indenização por danos materiais e morais.
O Douto Juízo a quo julgou improcedente o pedido por
entender que o contrato de seguro apenas abrange riscos predeterminados, e,
na situação em concreto, a apólice apenas assegurava o pagamento em caso
de furto qualificado e roubo.
Merece reforma a r. sentença.
É certo que o autor entabulou contrato de seguro de
aparelho celular com a ré, para proteção do bem contra roubo, furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001764-14.2019.8.26.0624 -Voto no 10.165
4
qualificado e quebra acidental (fls. 24/26). Pontue-se, por oportuno, que é
irrelevante que o referido documento não possua a assinatura do demandante,
já que este tinha a posse do bilhete de seguro e o juntou aos autos.
Todavia, a cobertura para roubo ou furto qualificado
rompe o equilíbrio contratual, violando o disposto no artigo 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer obrigação que excluiu o
furto simples e colocou o consumidor em desvantagem exagerada.
Isso porque é patente que a pessoa que celebra contrato de
seguro para a proteção de aparelho celular tem por intuito se precaver de
possíveis prejuízos econômicos, seja em razão de avarias, seja em razão da
prática de crimes contra o patrimônio, mormente furtos e roubos.
Além disso, é incabível exigir de pessoa leiga o
conhecimento jurídico acerca da diferença entre as modalidades de furto
simples e furto qualificado, ainda que o contrato possua alguma explicação
leviana sobre o tema, como ocorre na situação em exame.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos
análogos:
“RECURSO APELAÇÃO - SEGURO FURTO DE APARELHO
CELULAR
RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO POR
CONTRATO DE SEGURO. Furto de aparelho celular. Pleito de
indenização ajuizado pelo segurado. Pedido de ressarcimento a
seguradora, negado sob a alegação de ausência de previsão
securitária. Impossibilidade. Contrato de adesão. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Não é exigível do consumidor o
conhecimento da diferença entre as modalidades de furto, roubo
etc. Cláusula que deve ser interpretada da forma mais favorável ao
consumidor. Alegação de que o celular foi subtraído. Seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001764-14.2019.8.26.0624 -Voto no 10.165
5
devido. Ilegitimidade da loja requerida que atuou como
intermediadora. Seguro negado pela seguradora requerida.
Obrigação desta última. Dano moral. Inocorrência. Ausente prova
nesse sentido. Indenização indevida. Procedência total. Sentença
parcialmente reformada. Recurso de apelação da requerente em
parte provido para julgar parcialmente procedente a ação e
condenar a requerida no pagamento do capital segurado, na forma
aqui preconizada, melhor dispostas as verba sucumbenciais,
descabida a majoração prevista no artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil, eis que ao recurso de apelação foi dado
parcial provimento” (Apelação Cível 1062110-62.2017.8.26.0506;
Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019).
“Apelação Seguro de aparelho celular. O lojista não é parte
legítima para responder pelo pagamento do capital segurado se não
há dúvida de que tão-somente a seguradora assumiu tal
responsabilidade, em caso de sinistro - Não se há de exigir do
segurado um conhecimento técnico-jurídico sobre a distinção entre
roubo, furto simples, furto qualificado, estelionato e apropriação
indébita, figuras que, para grande parcela da população,
aparentam ser sinônimos de qualquer subtração de bens. O
consumidor faz jus à informação clara sobre o serviço que está
contratando. Não há prova de que lhe tenha sido suficientemente
esclarecido sobre a existência de diversas hipóteses em que, por
força do contrato de adesão, a seguradora estaria isenta de efetuar
o pagamento da indenização
O valor da condenação deve
observar o necessário desconto da franquia prevista no contrato A
recusa em efetuar o pagamento da cobertura do seguro não
constitui dano moral indenizável
Havendo sucumbência
recíproca, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001764-14.2019.8.26.0624 -Voto no 10.165
6
das verbas sucumbenciais. Recurso provido em parte” (Apelação
Cível 1005069-38.2017.8.26.0248; Relator (a): Lino Machado;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro:
05/09/2019).
Portanto, é de rigor a condenação da ré ao pagamento da
indenização securitária, em conformidade com os termos do contrato (R$
1.100,41, subtraído o valor da franquia), com incidência de correção
monetária desde a data da negativa da seguradora, e de juros de mora a partir
da citação.
De outra parte, com relação aos danos morais, não se
duvida que o autor tenha realmente experimentado eventuais frustrações
individuais e certos transtornos. Porém, as circunstâncias, repercussões e
consequências da conduta da ré não traduz efetiva ofensa a direito da
personalidade.
Não se pode falar que o descumprimento contratual causou
tamanho abalo moral ao autor que pudesse justificar a condenação ao
pagamento de indenização, que certamente desvirtuaria a finalidade para qual
o instituto foi criado.
Conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Apelação. Bem móvel Aquisição de aparelho celular - Relação de
consumo Contratação de seguro contra furto e roubo e de crédito
(credseguro) Aparelho roubado Acionamento do seguro Cobertura
restrita ao preço do bem, sem qualquer acréscimo de encargo
financeiro Demora na regulação que se deve mais à
inconformidade da segurada, que pretendia receber valor superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001764-14.2019.8.26.0624 -Voto no 10.165
7
ao efetivamente devido - Ausência de danos morais Ação julgada
improcedente Sentença confirmada por seus fundamentos. -
Recurso
desprovido”
(TJSP;
Apelação
1001317-33.2016.8.26.0009; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila
Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de
Registro: 30/11/2018).
Por fim, ante a sucumbência recíproca, as partes devem ser
condenadas a arcar com metade das custas e despesas processuais. Com
relação aos honorários de sucumbência, fixo estes em R$ 1.000,00 para o
patrono da parte adversa, por equidade, vedada a compensação.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar a ré ao pagamento de
indenização securitária, nos termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora